Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701766-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FERREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que em cumprimento de sentença intimou o recorrente para efetuar o pagamento do valor relativo à multa imposta por embargos protelatórios. Em resumo, sustenta que deve ser afastada a exigibilidade em razão de sua condição de hipossuficiência econômica. Não há pedido de liminar. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais, em face da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não é cabível o agravo de instrumento. Excepcionalmente, admite-se a espécie recursal na fase de execução, conforme o enunciado da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, desde que evidenciado o erro de procedimento ou contra ato capaz de causar dano irreparável. No caso, não verifico esses elementos. Não há erro de procedimento na decisão ora impugnada que ordenou a intimação do agravante para pagar a multa fixada por oposição de embargos de declaração protelatórios, tampouco o provimento atacado tem aptidão de causar algum dano irreparável ou de difícil reparação, pois a parte tem à sua disposição meio processual próprio para se defender no curso da fase executiva. Ademais, a questão acerca da hipossuficiência econômica e eventual concessão de justiça gratuita sequer foi examinada pelo juiz de origem, de sorte que a apreciação nessa sede importaria em supressão de instância. Não obstante, registro que a assistência judiciária não abrange as penalidades processuais impostas à parte (art. 80, inciso VII, c/c art. 1.026, § 2o e art. 98 §§ 1o e 4o, CPC), de modo que ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, tais verbas lhe são exigíveis. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito